Tribunal: TJES
Processo: 0006003-81.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006003-81.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO ROSSONI ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006003-81.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO ROSSONI ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. 2. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. REJEIÇÃO. 3. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação criminal interposta em face de Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). O réu, após se envolver em um acidente de trânsito, foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou concentração de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. A defesa requer a absolvição, sustentando a atipicidade da conduta e a insuficiência de provas, com base na alegação de que não foram constatados sinais de embriaguez e que a contraprova do teste não foi oportunizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Verificar se o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se a condenação por esse delito requer a comprovação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, além do resultado do teste de etilômetro; (II) estabelecer se os depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência são meios de prova válidos para sustentar a condenação; (III) definir se a ausência de contraprova imediata do teste do etilômetro invalida a prova da embriaguez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato. Para sua consumação, basta a simples condução de veículo automotor com a concentração de álcool por litro de ar alveolar igual ou superior a 0,34 miligrama. A demonstração de perigo concreto, como a direção perigosa ou a ocorrência de acidente, é irrelevante para a sua tipificação.
4.
A autoria e a materialidade delitivas restam devidamente comprovadas pelo teste de etilômetro, que acusou resultado superior ao limite legal, bem como pela confissão do réu em sede policial e em juízo, e pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais. Os depoimentos de policiais, em especial, possuem fé pública e são considerados meios de prova idôneos, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como no caso em exame.
5.
A alegação de ausência de contraprova não invalida o resultado do teste do etilômetro. O inquérito policial é um procedimento administrativo de natureza inquisitiva e a defesa tem o direito ao contraditório diferido, que se materializa na fase judicial. Neste caso, a defesa teve a oportunidade de questionar a prova, e a confirmação do teste pelo policial em juízo, em conjunto com a confissão do réu, reforçam a validade do resultado e a condenação do acusado.
6.
Recurso de apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997, art. 306. Código de Processo Penal, art. 155, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.554.196/RJ, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 07.04.2016. STJ, HC n. 308.551/MS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.04.2016. TJDF, Acórdão n. 2.042.096, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.09.2025. TJDF, Acórdão n. 2.042.104, 2ª Turma Criminal, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.09.2025. TJDF, Acórdão n. 2.031.382, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 06.08.2025. TJDF, Acórdão n. 2.034.527, 1ª Turma Criminal, rel. Des. Leila Arlanch, j. 21.08.2025.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006003-81.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO ROSSONI ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando Rossoni Alves,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Em linhas gerais, narra a denúncia de fls. 02/02-v os seguintes fatos delitivos:

“(...) que no dia 26 de junho de 2020, por volta das 21h50min, na BR-101, no centro de Linhares/ES, o apelante conduzia uma motocicleta Honda Biz 110, cor cinza, placa QRL 2F89, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Durante o atendimento a um acidente de trânsito em que o apelante se envolveu, a Polícia Rodoviária Federal realizou o teste do etilômetro no denunciado Fernando Rossoni Alves, que acusou uma concentração de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice superior ao limite legal.

Emerge dos autos que o condutor do veículo GM/Corsa Nind Antônio Vaddeci Pervchi realizou uma conversão irregular a esquerda, na Avenida Tupinambás, ocasião em que colidiu transversalmente com o denunciado que seguia na referida Avenida em direção ao bairro Três Barras. Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, oportunidade em que os agentes públicos que atenderam a ocorrência solicitaram que os condutores fossem submetidos ao Teste do Etilômetro, tendo o denunciado apresentado concentração de 0,53 mg/L de álcool, superior ao limite permitido, enquanto Antônio o apresentou concentração de 0,09 mg/L(fls.15/16)”.

Com base nisso, o réu restou denunciado como incurso no art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/1997, c/c art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, tendo o MM. Juiz julgado procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 306, da referida norma penal, ao cumprimento de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Nas razões recursais às fls. 74/76-v (ID nº 15195114), a defesa requer a absolvição do apelante (art. 386, VII, CPP), sustentando a atipicidade material da conduta e a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas. Argumenta que os depoimentos dos policiais em juízo não confirmaram sinais de embriaguez no recorrente e que a contraprova do teste de etilômetro não lhe foi devidamente oportunizada.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer por meio do ID nº 15430299, da lavra do Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Passo a apreciar a insurgência recursal.

O art. 306, “caput” e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, foram modificados pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, passando a possuir a seguinte redação:

“Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º

As condutas previstas no caput serão constatadas por
:

I -
concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
.”.

A alteração legislativa objetivou facilitar a aferição do estado de embriaguez ao volante por meio de sinais exógenos apresentados pelo condutor e não somente pela realização do exame pericial (bafômetro).

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. "
A Lei n.º n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação
alcoólica
, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora
" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). (...) 6. Habeas Corpus não conhecido. (
STJ
. HC 308.551/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2016,
DJe 13/04/2016
)”.

Ainda sobre a norma incriminadora, o Tribunal da Cidadania e os demais Tribunais sustentam ser a conduta proibitiva do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando para a sua consumação que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no § 1º, do citado dispositivo legal.

Os arestos abaixo bem expõem o tema:

“(...) 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se com a simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de álcool igual ou superior a 6 dg por litro de sangue ou a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta, consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa.
(
STJ
. REsp 1554196/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe 20/04/2016
)
”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 CTB). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ETILÔMETRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime embriaguez ao volante.

II – Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir:

3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo teste do etilômetro e pelos policiais que o autuaram em flagrante.

4. A conduta de manobrar veículo automotor, mesmo que em área de estacionamento e por curta distância, se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo "conduzir", previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, sendo irrelevante a ausência de demonstração de perigo concreto de dano.

IV. Dispositivo:

6. Recurso desprovido.

(
TJDF.
Acórdão 2042096, 0724842-85.2024.8.07.0003, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025,
publicado no DJe: 16/09/2025
)”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §§1º e 2º, C/C ARTIGO 208, III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ETILÔMETRO. SINAIS DE ALTERÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante, agravada pela direção de veículo sem habilitação (artigo 306, §§1º e 2º, c/c artigo 298, III, ambos da Lei n. 9503/97).

II – Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para a condenação.

III. Razões de decidir:

3.
Após a edição da Lei nº 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, admitindo-se outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

4.
No caso, não há que falar em absolvição se comprovado, mediante teste de alcoolemia e prova testemunhal de que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica.

5.
O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado por lei.

IV. Dispositivo:

6. Recurso desprovido.

(
TJDF.
Acórdão 2042104, 0002857-96.2018.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025,
publicado no DJe: 12/09/2025
)”.

No caso em apreço, a
materialidade do crime
resta evidente pelo
Boletim Unificado
de fl. 16 (ID nº 15195114), pelo
Teste de Alcoolemia
realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às fls. 17/19 (ID nº 15195114), pelo
Relatório Final da investigação
à fl. 41 (ID nº (ID nº 15195114) e, ainda, pela confissão do próprio réu. No
Teste de Alcoolemia
, o resultado de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expelido é superior ao limite legal de 0,34 mg/L, estabelecido pelo art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e pela Resolução nº 432/2013, do CONTRAN.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indene de dúvidas.

O réu, ao ser interrogado na delegacia de polícia (fls. 32/33 – ID nº 15195114), admitiu ter ingerido cerca de quatro latas de cerveja antes do acidente. O mesmo foi reiterado em seu interrogatório em juízo (mídia em ID nº 15195114). Ademais, os depoimentos dos policiais rodoviários federais que atenderam à ocorrência,
Liomar Aguiar Dias
e
Augusto Fernandes Lemos
, confirmam às fls. 20/23 (ID nº 15195114) que ora apelante Fernando era o condutor de uma das motocicletas, e que realizado teste do etilômetro, contatou-se a ingestão de bebida alcoólica em nível superior ao permitido pela lei. O depoimento do policial Liomar Aguiar Dias, em particular, foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, reforçando as informações colhidas na fase extrajudicial.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais responsáveis pela ocorrência, os quais, por serem dotados de fé pública, são considerados meios idôneos de prova para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com os demais elementos de prova coletados no curso da instrução criminal, como é o caso sob julgamento. Diante disso, concluo que a condenação do acusado encontra sintonia no art. 155, do Código de Processo Penal, não merecendo acolhida a pretensão de absolvição formulada pela defesa.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

“Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (EMBRIAGUEZ AO VOLANTE). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO RESGUARDADO. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Analisa-se: (i) a validade do teste de alcoolemia (bafômetro), em razão da suposta ausência de advertência prévia quanto à sua realização voluntária; (ii) se a prova dos autos é suficiente para amparar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se verifica violação ao direito à não autoincriminação quando o teste de alcoolemia é realizado de forma voluntária, sem indícios de coação ou constrangimento por parte dos agentes públicos.

4.
Os depoimentos prestados por policiais no exercício regular de suas funções gozam de presunção de veracidade, razão pela qual possuem especial relevância na formação do convencimento judicial, sobretudo quando coerentes com as demais provas e ausente qualquer indício de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado.

5
. A teor do art. 306, §2º, do CTB, a demonstração da embriaguez não exige prova por todos os meios listados na norma, bastando que qualquer um deles – como o teste do etilômetro, o exame clínico ou a prova testemunhal – seja apto a evidenciar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa.

IV. DISPOSITIVO:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão nº 2001523, Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão nº 1404548, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03/03/2022.

(
TJDF
. Acórdão 2031382, 0700170-61.2021.8.07.0021, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025,
publicado no DJe: 18/08/2025
)”.

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CTB, ART. 306 C/C 298, III. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo delito do artigo 306 c/c o artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). A Defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, além de postular a redução do período de suspensão/proibição do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do acusado pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) examinar a possibilidade de redução da reprimenda de suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos e prova oral colhida em juízo, incluindo depoimentos de policiais militares e teste de etilômetro, verificando a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

4. A falta do Auto de Constatação de Embriaguez por agente da Autoridade de Trânsito não obsta a condenação, pois a embriaguez pode ser atestada por outros meios de prova (CTB, art. 306, § 2º; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 5º).

5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal.

6. A fixação da pena acessória de suspensão/proibição de dirigir não obedece aos mesmos parâmetros matemáticos utilizados para a pena privativa de liberdade, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por qualquer meio de prova admitido em direito, não sendo exigida a realização de Auto de Constatação de Embriaguez por agente da Autoridade de Trânsito.

2.
A condenação por embriaguez ao volante é válida quando há prova suficiente da alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme depoimentos e teste de etilômetro
.

3. A pena acessória de suspensão/proibição de dirigir deve ser fixada dentro da margem de discricionariedade vinculada conferida pela norma ao julgador.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 292, 293, 298, III, e 306; Resolução CONTRAN n. 432/2013; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 68; CPP, arts. 155 e 386, VII.

(
TJDF
. Acórdão 2034527, 0000567-58.2020.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025,
publicado no DJe: 28/08/2025
)”.

A alegação da defesa de que as testemunhas não observaram sinais de embriaguez não é suficiente para afastar a condenação, já que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato. Ou seja, a sua caracterização independe da comprovação de que a conduta gerou perigo concreto ou de que a capacidade psicomotora do condutor estava alterada de forma visível, bastando a constatação da condução do veículo sob a influência de álcool em quantidade superior ao limite legal.

Em relação à ausência de contraprova, a alegação defensiva não merece amparo. O teste do etilômetro é uma prova técnica e objetiva, e a sua coleta na fase de inquérito policial não perde sua força probatória, pois o inquérito é um procedimento administrativo de caráter inquisitivo, que não exige o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude, mas sim o contraditório diferido, que ocorre durante a fase judicial.

No presente caso, a defesa teve a oportunidade de questionar a prova e contraditá-la, mas a confirmação do teste pelo policial em juízo e a confissão do próprio réu corroboram o resultado obtido, não havendo, nesse viés, mácula no édito condenatório.

Assim, as provas produzidas demonstram de maneira inconteste que a conduta do réu se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. A discussão sobre a dinâmica do acidente e a conduta do outro motorista é irrelevante, pois o crime de embriaguez ao volante se consuma com a simples condução do veículo sob a influência de álcool, independentemente de ter havido acidente ou de quem tenha sido o responsável por ele.

Portanto, a sentença de primeiro grau foi proferida em total consonância com as provas dos autos, que são suficientes para embasar a condenação do apelante. Não há que se falar em absolvição, seja por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Diante de todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)